Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600348-47.2024.6.16.0139
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE
CONTAS.
ELEIÇÕES
2024.
IRREGULARIDADES
NA
UTILIZAÇÃO
DE
RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA
(FEFC). DEVOLUÇÃO AO TESOURO NACIONAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO.
REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E
REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou
provimento a recurso eleitoral, mantendo a sentença que desaprovou as contas
relativas às eleições municipais de 2024 e determinou a devolução de valores ao
Tesouro Nacional.
2. O embargante alega omissão no acórdão, sob o argumento de que não houve
análise da tese de que um dos veículos locados foi utilizado exclusivamente pelo
candidato, o que afastaria a obrigatoriedade de registro de despesas com
combustível e implicaria redução do valor a ser restituído.
3. A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela rejeição dos embargos, por
ausência de omissão, contradição ou obscuridade.

Num. 44534484 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/06/2025 18:47:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060318470199400000043475785
Número do documento: 25060318470199400000043475785
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/06/2025 16:01:29
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em
omissão ao não analisar a tese de que o uso exclusivo de um dos veículos locados
pelo candidato afastaria a obrigatoriedade de registro de despesas com combustível,
nos termos do art. 35, § 6º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, e se tal fato
implicaria a redução proporcional do valor a ser restituído ao erário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os embargos de declaração são cabíveis para corrigir omissão, contradição ou
obscuridade da decisão judicial, não servindo como via de rediscussão de questões
já dirimidas.
6. O acórdão embargado é suficientemente elucidativo, apresentando fundamentos
claros e coerentes, sem qualquer omissão que comprometa sua compreensão.
7. O acórdão reconheceu a ausência de comprovação adequada da locação de
veículos com utilização de recursos do FEFC.
8. A alegação de uso exclusivo de um dos veículos para fins pessoais não foi
acompanhada de elementos probatórios mínimos nos autos, tampouco foi capaz de
afastar o contexto de inconsistência e ausência de comprovação do uso regular dos
recursos públicos.
9. A insatisfação manifestad

Inteiro teor:
04/06/2025
Número: 0600348-47.2024.6.16.0139

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) REl
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 25/04/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas nº 0600348-
47.2024.6.16.0139, que declarou extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I
do CPC c/c artigo 74, III, da Resolução TSE nº 23.607/2019, e desaprovou as contas eleitorais
apresentadas nestes autos, e determinou ao candidato a devolução do valor de R$ 12.000,00 (doze
mil reais) ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 79, § 1º, do mesmo ato normativo. (Prestação
de contas do candidato Neemias Martinkoski, concorrente ao cargo eletivo de Vereador pelo
partido Social Democratico-PSD, na Unidade Eleitoral Ponta Grossa/PR. Julgadas desaprovadas,
tendo em vista, que no que se refere à dívida de campanha no valor de R$ 16,04, tem-se que o
candidato apresentou a nota fiscal de Id. 127938029 com mesmo valor. E, apesar de não
apresentado comprovante de quitação ou assunção de dívida desse valor, é possível a aplicação
dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade a fim de mitigar tal irregularidade. Por outro
lado, tem-se que o candidato não prestou os esclarecimentos necessários acerca da locação de
três veículos para o mesmo período de campanha eleitoral, tendo apenas informado em
manifestação anterior que os veículos eram para "uso próprio". Todavia, conforme bem pontuado
pelo Parquet, a quantidade de locações não condiz com a alegação de uso próprio, demonstrando,
grave irregularidade na aplicação do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC, uma
vez que as locações foram custeadas por tal recurso). Inapto. RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
NEEMIAS MARTINKOSKI (EMBARGANTE)
GUSTAVO BUENO LAROCA (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 NEEMIAS MARTINKOSKI VEREADOR
(EMBARGANTE)
GUSTAVO BUENO LAROCA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 139ª ZONA ELEITORAL DE PONTA GROSSA PR
(EMBARGADA)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44534484
03/06/2025
18:47
Acórdão
Acórdão

Num. 44534484 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/06/2025 18:47:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060318470199400000043475785
Número do documento: 25060318470199400000043475785
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/06/2025 16:01:29
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.229

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS 0600348-47.2024.6.16.0139 – Ponta Grossa – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
EMBARGANTE: ELEICAO 2024 NEEMIAS MARTINKOSKI VEREADOR
ADVOGADO: GUSTAVO BUENO LAROCA - OAB/PR101740-A
EMBARGANTE: NEEMIAS MARTINKOSKI
ADVOGADO: GUSTAVO BUENO LAROCA - OAB/PR101740-A
EMBARGADA: JUÍZO DA 139ª ZONA ELEITORAL DE PONTA GROSSA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA
DIREITO ELEITORAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE
CONTAS.
ELEIÇÕES
2024.
IRREGULARIDADES
NA
UTILIZAÇÃO
DE
RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA
(FEFC). DEVOLUÇÃO AO TESOURO NACIONAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO.
REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E
REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou
provimento a recurso eleitoral, mantendo a sentença que desaprovou as contas
relativas às eleições municipais de 2024 e determinou a devolução de valores ao
Tesouro Nacional.
2. O embargante alega omissão no acórdão, sob o argumento de que não houve
análise da tese de que um dos veículos locados foi utilizado exclusivamente pelo
candidato, o que afastaria a obrigatoriedade de registro de despesas com
combustível e implicaria redução do valor a ser restituído.
3. A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela rejeição dos embargos, por
ausência de omissão, contradição ou obscuridade.

Num. 44534484 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/06/2025 18:47:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060318470199400000043475785
Número do documento: 25060318470199400000043475785
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/06/2025 16:01:29
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em
omissão ao não analisar a tese de que o uso exclusivo de um dos veículos locados
pelo candidato afastaria a obrigatoriedade de registro de despesas com combustível,
nos termos do art. 35, § 6º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, e se tal fato
implicaria a redução proporcional do valor a ser restituído ao erário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os embargos de declaração são cabíveis para corrigir omissão, contradição ou
obscuridade da decisão judicial, não servindo como via de rediscussão de questões
já dirimidas.
6. O acórdão embargado é suficientemente elucidativo, apresentando fundamentos
claros e coerentes, sem qualquer omissão que comprometa sua compreensão.
7. O acórdão reconheceu a ausência de comprovação adequada da locação de
veículos com utilização de recursos do FEFC.
8. A alegação de uso exclusivo de um dos veículos para fins pessoais não foi
acompanhada de elementos probatórios mínimos nos autos, tampouco foi capaz de
afastar o contexto de inconsistência e ausência de comprovação do uso regular dos
recursos públicos.
9. A insatisfação manifestada pelo embargante em relação à solução adotada pelo
Tribunal não configura omissão que justifique qualquer correção ou
complementação da decisão, mas sim uma clara tentativa de reexame da matéria já
apreciada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados, mantendo-se integralmente o
acórdão embargado.
Tese de Julgamento: 1. A alegação de omissão em acórdão eleitoral, fundada na
não análise de tese sobre uso exclusivo de veículo locado para fins pessoais, não
prospera quando a decisão recorrida aborda a questão da ausência de
comprovação da regularidade dos gastos com recursos do FEFC. 2. A via dos
embargos de declaração não se presta à rediscussão de matéria já analisada e
decidida.
_________
Dispositivos Relevantes Citados:
CPC, art. 1.022; CE, art. 275;

Num. 44534484 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/06/2025 18:47:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060318470199400000043475785
Número do documento: 25060318470199400000043475785
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/06/2025 16:01:29
Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 32, § 1º, 33, §§ 2º e 3º, 35, § 6º, e 79, § 1º.
Jurisprudência Relevante Citada:
TSE, ED-REspe nº 060000460, Rel. Min. André Mendonça, j. 10/09/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 30/05/2025
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por NEEMIAS MARTINKOSKI em face do Acórdão
nº 66.638, que negou provimento ao recurso, mantendo a sentença que desaprovou as contas
relativas às eleições municipais de 2024 e determinou a devolução de R$ 12.000,00 (doze mil
reais) ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 79, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Em suas razões (ID 44477114), o embargante sustenta, em síntese, que: a) o acórdão incorreu
em omissão, ao deixar de analisar tese suscitada nas razões recursais; b) apesar da locação de
três veículos durante o período eleitoral, ao menos um dos veículos foi utilizado exclusivamente
pelo próprio candidato; c) essa circunstância afasta a obrigatoriedade de registro dos gastos com
abastecimento na prestação de contas, nos termos do art. 35, § 6º, da Resolução TSE nº
23.607/2019, que prevê exceção para o uso de veículo pessoal ou de uso exclusivo do candidato;
d) ainda que se reconheça eventual excesso na contratação de veículos, seria necessário
reconhecer que parte da despesa não caracteriza irregularidade; e) o reconhecimento da
utilização pessoal de pelo menos um dos veículos tem impacto direto sobre o valor que foi
determinado como passível de devolução ao Tesouro Nacional com obrigação de redimensionar
proporcionalmente o valor a ser restituído.
Ao final, o embargante requer o acolhimento dos embargos para sanar as omissões apontadas e,
consequentemente, a revisão do valor fixado para devolução ao Tesouro Nacional.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e rejeição, ao entendimento
de que estão “ausentes as hipóteses que justificam o acolhimento dos embargos”. (ID 44502451)
É o breve relatório.

Num. 44534484 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/06/2025 18:47:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060318470199400000043475785
Número do documento: 25060318470199400000043475785
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/06/2025 16:01:29
VOTO
Presentes os pressupostos processuais extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do
recurso.
No mérito, entretanto, suas alegações não encontram respaldo jurídico suficiente, razão pela qual
os embargos devem ser rejeitados. Explico.
Os embargos de declaração são cabíveis para corrigir omissão, contradição ou obscuridade da
decisão judicial. Eventual alteração do conteúdo decisório é admitida quando decorrer da
correção de um desses vícios. Assim, não podem servir como via de rediscussão de questões já
dirimidas.
As hipóteses de cabimento de embargos de declaração estão previstas no art. 1.022 do Código
de Processo Civil:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial
para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
O Código Eleitoral, por sua vez, em seu art. 275, assim dispõe:
Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no
Código de Processo Civil: (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015).
§ 1º Os embargos de declaração serão opostos no prazo de 3 (três) dias,
contado da data de publicação da decisão embargada, em petição dirigida ao juiz
ou relator, com a indicação do ponto que lhes deu causa.
Na espécie, o acórdão embargado restou assim ementado:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
ELEIÇÕES MUNICIPAIS DE 2024. IRREGULARIDADES NA UTILIZAÇÃO DE
RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA
(FEFC). OMISSÃO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS. DÍVIDA DE
CAMPANHA SEM COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE
PRAZO PARA ENVIO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS. DESAPROVAÇÃO
DAS CONTAS. RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto em face da sentença proferida pelo
Juízo da 139ª Zona Eleitoral que desaprovou as contas de campanha do
recorrente, candidato ao cargo de vereador no município de Ponta Grossa/PR,
referentes às eleições municipais de 2024, determinando a devolução de R$

Num. 44534484 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/06/2025 18:47:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060318470199400000043475785
Número do documento: 25060318470199400000043475785
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/06/2025 16:01:29
12.000,00 ao Tesouro Nacional, com fundamento no artigo 79, § 1º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019.
2. A sentença se baseou em três irregularidades principais: (i) existência de
dívida de campanha não comprovada no valor de R$ 16,04; e (ii) inconsistências
no uso de recursos do FEFC para locação de veículos sem registro de gastos
com combustíveis, (iii) irregularidade na locação de 3 veículos para uso próprio
do candidato no mesmo período.
3. O recorrente alegou que a dívida não compromete a regularidade das contas,
que a intempestividade na informação das doações do FEFC não gerou prejuízo
à fiscalização eleitoral e que a ausência de despesa com combustível era
justificável, pois os veículos locados foram utilizados pelo próprio candidato.
4. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo desprovimento do recurso,
enfatizando que a ausência de comprovação da dívida e a omissão de gastos
com combustíveis configuram falhas graves, comprometendo a transparência da
prestação de contas.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se a existência de dívida de
campanha no valor de R$ 16,04 compromete a regularidade das contas a ponto
de ensejar sua desaprovação; (ii) saber se a falta de registro de despesas com
combustíveis para veículos locados caracteriza irregularidade grave; (iii) saber se
a locação de 3 veículos para uso próprio do candidato com recursos do FEFC é
regular.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A legislação eleitoral exige a informação tempestiva das doações para garantir
a transparência e a fiscalização da origem dos recursos. No caso, a falha na
informação da doação do FEFC foi considerada de menor gravidade,
comportando ressalva.
7. A existência de dívida de campanha não comprovada compromete a
confiabilidade das contas, pois indica falta de controle financeiro e
descumprimento das normas eleitorais (artigo 33, §§ 2º e 3º, da Resolução TSE
nº 23.607/2019).
8. A omissão de despesas com combustíveis em campanha eleitoral quando há
locação de veículos caracteriza irregularidade grave, pois pode indicar utilização
de recursos de origem não identificada, dificultando a fiscalização da Justiça
Eleitoral (artigo 32, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019).
9. O percentual de 14,42% do total arrecadado na campanha foi considerado
significativo, comprometendo a transparência da prestação de contas e
inviabilizando sua aprovação com ressalvas.
10. O Tribunal Superior Eleitoral tem entendimento consolidado de que
irregularidades que envolvem montantes elevados impedem a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e razoabilidade para aprovação com ressalvas
(TSE - AgR no ARE 060009064/ES, Rel. Min. André Ramos Tavares, julgado em
14/11/2024).

Num. 44534484 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/06/2025 18:47:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060318470199400000043475785
Número do documento: 25060318470199400000043475785
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/06/2025 16:01:29
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso eleitoral conhecido e desprovido.
12. Tese de julgamento: "A omissão de despesas com combustíveis para
veículos locados e a existência de dívida de campanha não comprovada
comprometem a regularidade da prestação de contas, ensejando sua
desaprovação e a devolução dos valores ao Tesouro Nacional".
Dispositivos relevantes citados:
Resolução TSE nº 23.607/2019, artigos 32, § 1º; 33, §§ 2º e 3º; e 79, § 1º.
Jurisprudência relevante citada:
TSE - AgR no ARE 060009064/ES, Rel. Min. André Ramos Tavares, julgado em
14/11/2024.
TRE-RN - RE 060031779, Rel. Des. Suely Maria Fernandes da Silveira, julgado
em 26/02/2025.
TRE-PR - PC 060325410, Rel. Des. José Rodrigo Sade, julgado em 19/08/2024.
Verifica-se que o julgado em questão é suficientemente elucidativo, apresentando fundamentos
claros e coerentes, sem qualquer omissão que comprometa sua compreensão. Todas as
conclusões encontram-se devidamente sintetizadas na ementa, evidenciando a solidez da
decisão tomada.
O Acórdão nº 66.638 (ID 44465393) negou provimento ao recurso eleitoral, mantendo-se
incólume a sentença que desaprovou as contas relativas às eleições municipais de 2024, com
determinação de devolução ao erário de R$ 12.000,00, nos termos do art. 79, § 1º, da Resolução
TSE nº 23.607/2019.
Alega o embargante que o julgado incorreu em omissão, ao deixar de se manifestar sobre a tese
sustentada nas razões recursais, no sentido de que, ao menos um dos veículos locados teria sido
utilizado exclusivamente pelo candidato, o que afastaria a obrigatoriedade de registro de
despesas com combustível, conforme o disposto no art. 35, § 6º, da referida Resolução, e,
consequentemente, a redução proporcional do valor determinado a ser restituído ao erário.
No caso dos autos, não se verifica a ocorrência de vício apontado pelo embargante.
No tocante à suposta omissão, o acórdão foi claro ao reconhecer a ausência de comprovação
adequada da locação de veículos com utilização de recursos do FEFC, in verbis:
“O Parecer Técnico conclusivo apontou que, “apesar de instado, o candidato não
se manifestou sobre a locação de três veículos para uso próprio para o mesmo
período (campanha eleitoral no mês de setembro), caracterizando-se
irregularidade grave na aplicação de recurso de FEFC, utilizado na locação de
tais bens, que compromete a regularidade das contas, passível de devolução do
valor ao erário (art. 79, §1º do mesmo normativo).”
O recorrente argumenta que os veículos locados com recursos do FEFC foram
utilizados exclusivamente por ele e, por essa razão, não haveria necessidade de

Num. 44534484 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/06/2025 18:47:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060318470199400000043475785
Número do documento: 25060318470199400000043475785
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/06/2025 16:01:29
registrar despesas com combustíveis.
No entanto, conforme destacado no parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, a
ausência de registro de gastos com combustíveis, quando há locação de
veículos, caracteriza omissão de despesas e indica possível utilização de
recursos de origem não identificada, nos termos do artigo 32, § 1º, da Resolução
TSE nº 23.607/2019.
(...)
Ainda, no pertinente à locação de três veículos, o magistrado a quo registrou
ainda que:
Por outro lado, tem-se que o candidato não prestou os esclarecimentos
necessários acerca da locação de três veículos para o mesmo período de
campanha eleitoral, tendo apenas informado em manifestação anterior que os
veículos eram para “uso próprio”. Todavia, conforme bem pontuado pelo Parquet,
a quantidade de locações não condiz com a alegação de uso próprio,
demonstrando, grave irregularidade na aplicação do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha – FEFC, uma vez que as locações foram
custeadas por tal recurso.
Em suas razões recursais, o recorrente sustentou que :
“ .... locou três veículos para campanha, com a finalidade de atender às
necessidades logísticas. A interpretação dada pela Justiça Eleitoral de que os
veículos não foram adequadamente justificados é equivocada, pois a própria
Resolução TSE nº 23.607/2019 não exige que todos os deslocamentos sejam
detalhadamente registrados. Ademais, a existência de mais de um veículo locado
não implica, necessariamente, desvio de recursos, especialmente quando não há
indicação de abuso. Ora, apesar da locação de veículo, ressalta-se que os
veículos foram utilizados pelo próprio recorrente, o que impede que seja
abastecido com dinheiro da campanha, vez que não está sujeito a registro na
prestação de contas, conforme preconizado pelo § 6º, do Art. 35, da resolução
TSE nº 23.607/2019.
Efetivamente, os argumentos trazidos pelo recorrente não afastam a conclusão
do Juízo a quo quanto à irregularidade da locação dos veículos.
Não logrou o recorrente justificar o motivo da locação de 3 (três) veículos para
uso próprio.”
Embora o embargante alegue que um dos veículos teria sido utilizado exclusivamente para fins
pessoais, tal afirmação não foi acompanhada de elementos probatórios mínimos nos autos,
tampouco foi capaz de afastar o contexto de inconsistência e ausência de comprovação do uso
regular dos recursos públicos apontado no voto condutor.
No mesmo sentido, a Procuradoria Regional Eleitoral, com precisão, manifestou:
“Ao contrário do que sustenta o embargante, o Acórdão apreciou expressamente
sua tese recursal, consignando que " Efetivamente, os argumentos trazidos pelo
recorrente não afastam a conclusão do Juízo a quo quanto à irregularidade da
locação dos veículos. Não logrou o recorrente justificar o motivo da locação de 3
(três) veículos para uso próprio".

Num. 44534484 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/06/2025 18:47:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060318470199400000043475785
Número do documento: 25060318470199400000043475785
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/06/2025 16:01:29
Da leitura das razões da parte embargante, denota-se a pretensão de reformar o
v. Acórdão através dos presentes aclaratórios, ante o seu inconformismo com o
decidido por este E. TRE. Não se vislumbra, pois, qualquer situação de omissão,
contradição ou obscuridade no decidido.”
Nota-se pela sequência dos atos processuais e pelas razões trazidas pelo embargante, que a
insatisfação manifestada pelo embargante em relação à solução adotada pelo Tribunal não
configura omissão que justifique qualquer correção ou complementação da decisão. Pelo
contrário, evidencia-se uma clara tentativa de reexame da matéria já apreciada, na tentativa de
reduzir o valor a ser recolhido, o que é incompatível na estreita via dos embargos de declaração.
Nesse sentido, é pacífico o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral:
ELEIÇÕES 2020. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSOS ESPECIAIS
ELEITORAIS. AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE MANDATO ELETIVO (AIME).
FRAUDE À COTA DE GÊNERO. CARACTERIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE
VÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO DOS
EMBARGOS.
1. São incabíveis os embargos de declaração quando ausente, no acórdão
recorrido, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, hipóteses
exaustivas de seu cabimento previstas no art. 1.022 do Código de Processo
Civil.
2. Impossibilidade de rediscussão da matéria nesta via recursal, uma vez
que os declaratórios não são meio processual adequado para reforma da
decisão.
3. O Órgão julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos
apresentados pela parte, um a um, se já motivou a decisão com razões
suficientes à formação do seu convencimento.
4. Embargos de declaração rejeitados, prejudicado o pedido de efeito
suspensivo.
(ED-REspEl nº 060000460 Acórdão BELÉM - PA, Relator(a): Min. André
Mendonça, Julgamento: 10/09/2024, Publicação: 17/09/2024) - Destacamos.
No presente caso, o embargante maneja os aclaratórios com a finalidade exclusiva de rediscutir a
matéria já apreciada, reiterando argumentos anteriormente apresentados em recurso eleitoral e
devidamente analisados e afastados por esta Corte por ocasião do julgamento.
O acórdão embargado foi devidamente fundamentado, observando os preceitos legais e
jurisprudenciais aplicáveis, sem que haja omissão, contradição, obscuridade ou erro material que
justifique a oposição de embargos de declaração.
Conclui-se que a irresignação não encontra amparo nos limites estabelecidos para esta via
recursal, configurando mera tentativa de rediscussão do mérito, o que é inadmissível nos termos
da legislação processual vigente.
De resto, persistindo o inconformismo quanto às questões ora trazidas, deve a parte embargante
se utilizar da via recursal adequada, considerando-se ter havido prequestionamento de todos os

Num. 44534484 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/06/2025 18:47:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060318470199400000043475785
Número do documento: 25060318470199400000043475785
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/06/2025 16:01:29
elementos por ela suscitados, nos exatos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO
Em face do exposto, por não vislumbrar nenhuma das hipóteses ventiladas pelo art. 1.022 do
Código de Processo Civil c/c art. 275 do Código Eleitoral, voto no sentido de conhecer dos
embargos e no mérito rejeitá-los, a fim de manter-se integralmente o acórdão embargado.

DES. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
RELATOR

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS (1327) Nº 0600348-47.2024.6.16.0139 - Ponta Grossa - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ
OSORIO MORAES PANZA - EMBARGANTES: ELEICAO 2024 NEEMIAS MARTINKOSKI
VEREADOR, NEEMIAS MARTINKOSKI
- Advogado do(a) EMBARGANTES: GUSTAVO BUENO LAROCA - PR101740-A - EMBARGADA:
JUÍZO DA 139ª ZONA ELEITORAL DE PONTA GROSSA PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de Cássia Viese, Guilherme Frederico
Hernandes Denz, Anderson Ricardo Fogaça e Jose Rodrigo Sade e. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 30.05.2025